Tribunal: TJMT
Processo: 1006575-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006575-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANO GONCALVES DA SILVA - CPF: 513.472.611-68 (ADVOGADO), JOAO FERNANDO DOS SANTOS - CPF: 027.896.389-77 (AGRAVANTE), JOAO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 225.737.120-87 (AGRAVANTE), JULIANO ALEX DOS SANTOS - CPF: 019.811.391-92 (AGRAVANTE), MARCELO ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 030.439.469-60 (AGRAVANTE), CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - CPF: 897.213.221-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS COM PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIAS – PROCESSO EM SUA FASE INICIAL – AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL -
FALTA DE CONCORDÂNCIA DO CREDOR –
ARGUMENTOS QUE NÃO REVELAM A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É possível a substituição da garantia desde que com a concordância do credor. Processo em sua fase inicial, sem angularização na origem. Requisitos para a concessão do efeito suspensivo não demonstrado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006575-29.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO FERNANDO DOS SANTOS, JOAO RIBEIRO DOS SANTOS, JULIANO ALEX DOS SANTOS, MARCELO ALEXANDRE DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por JOAO FERNANDO DOS SANTOS e outros (3) de decisão que, na Ação de Revisão de Contratos Bancários com pedido de Substituição de Garantias movida contra BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu a tutela de urgência postulada que pretendia substituir a garantia hipotecária por
12.900 ações preferenciais classe "A" nominativas do Banco do Estado de Santa Catarina S.A. – BESC,
avaliadas em R$5.873.000,00

e retirar as restrições bancárias em nome dos recorrentes.

Alegam os Autores, agravantes, em síntese, que celebraram 14 mútuos bancários com o banco agravado e, que pleitearam a substituição das garantias hipotecárias, ocasião que ofereceram como nova garantia da dívida 12.900 ações preferenciais classe “A” nominativas do Banco do Estado de Santa Catarina S.A. – BESC, representadas pelo Título Múltiplo no 182.942, da série 44.637.542.797 a 44.637.555.696, emitida pelo devedor em 31 de março de 1986, conforme contrato de cessão de crédito colacionada.

Asseveram que estão sofrendo restrições em seu nome, mesmo com garantia ofertada, o que, no seu entender, não se revela razoável. Anotam que a liberação das garantias, bem como a exclusão do nome dos agravantes dos órgãos de proteção ao crédito não gerarão prejuízo à instituição financeira.

A par disso, requerem o provimento do recurso para substituir as garantias hipotecárias (imóveis) pelas 12.900 ações preferenciais classe “A” nominativas do Banco do Estado de Santa Catarina S.A. – BESC, representadas pelo Título Múltiplo no 182.942, da série 44.637.542.797 a 44.637.555.696, emitida pelo devedor em 31 de março de 1986, bem assim para pela retirada do nome dos agravantes dos órgãos de restrição ao crédito.

Sem contraminuta (Id 54953464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por JOAO FERNANDO DOS SANTOS e outros (3) de decisão que, na Ação de Revisão de Contratos Bancários com pedido de Substituição de Garantias movida contra BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu a tutela de urgência postulada que pretendia substituir a garantia hipotecária por
12.900 ações preferenciais classe "A" nominativas do Banco do Estado de Santa Catarina S.A. – BESC,
avaliadas em R$5.873.000,00

e retirar as restrições bancárias em nome dos recorrentes.

É sabido que a simples discussão judicial da dívida não é suficiente para obstaculizar ou remover a negativação do devedor nos bancos de dados, a qual depende da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) efetiva demonstração de que a pretensão se funda na aparência do bom direito; e c) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito (Resp n. 1.061.530, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008) e Súmula 380 do STJ.

No mais, com relação à substituição das garantias prestadas nos contratos, a jurisprudência pátria veda tal prática, sem a oitiva da parte contrária, o que revela o acerto da decisão recorrida, máxime se ainda não houve angularização processual na origem
(Certidão, Id 54953464).

A respeito:

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ACOLHIMENTO DA CAUÇÃO OFERTADA PELO AUTOR. AÇÕES PREFERENCIAIS DO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA – BESC.
AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ.
ARGUMENTOS QUE NÃO REVELAM A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO DEVIDAMENTE ANALISADOS. ARTIGOS 995 E 1019, INCISO I AMBOS DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS SUFICIENTES À MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO LANÇADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
E A INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO.
NÃO CABIMENTO. REQUISITOS DO RESP No 1.061.530/RS NÃO PREENCHIDOS
.
ENCARGOS ABUSIVOS INEXISTENTES. TAXA DE JUROS DE ACORDO COM AS MÉDIAS DIVULGADAS PELO BACEN. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE SEM PROVA SUFICIENTE.
OFERECIMENTO DE CAUÇÃO DE BAIXA LIQUIDEZ. AÇÕES PREFERENCIAIS DO BESC. VIOLAÇÃO À ORDEM DO ARTIGO 835 DO CPC/2015. NÃO ACOLHIMENTO DA GARANTIA. TUTELA INDEFERIDA. DECISÃO DE 1o GRAU MANTIDA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. (TJPR - 13a C.Cível - 0055212-24.2019.8.16.0000 - Cruzeiro do Oeste -

Rel.: Juiz Victor Martim Batschke -

J. 29.05.2020) (g.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. “INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DE ATIVOS – AÇÕES PREFERENCIAIS DO BESC”.
OFERTA DESSAS AÇÕES PARA GARANTIA DO JUÍZO EM SUBSTITUIÇÃO À PENHORA ON-LINE DETERMINADA. DECISÃO. INDEFERIMENTO
.
RECURSO DOS EXECUTADOS. NÃO ACOLHIMENTO
. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTABELECE QUE OS DIREITOS CREDITÓRIOS DAS AÇÕES PREFERENCIAIS DO BESC SERIAM PASSADOS AOS EXECUTADOS SOMENTE APÓS QUITADAS AS PARCELAS AVENÇADAS NO TÍTULO EM EXECUÇÃO, O QUE NÃO TERIA OCORRIDO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA, ADEMAIS, QUE ESTÁ CONDICIONADA À PROVA DE SER MENOS ONEROSA AO EXECUTADO E NÃO TRAZER PREJUÍZO AO EXEQUENTE (CPC, ARTS. 805, , E 847, ). PRINCÍPIOS QUE DEVEM SERCAPUT CAPUT PONDERADOS EM CONJUNTO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. (TJPR, Agravo de Instrumento no 0002900-71.2019.8.16.0000, Rel.: Desembargador João Antônio De Marchi -

J. 11.12.2019) (g.n)

“AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. (...).
SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE
.
Não havendo concordância do credor, não se justifica a substituição da garantia fiduciária
.
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
.
Consoante entendimento do STJ, para a proibição da inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito é preciso o ajuizamento de ação contestando a existência integral ou parcial da dívida, o depósito ou caução idônea da parte incontroversa, bem como a plausibilidade do direito alegado
.
No caso concreto, não há falar em plausibilidade do direito alegado, tendo em vista a inexistência de abusividade nos encargos da normalidade contratual (juros remuneratórios e/ou capitalização dos juros), razão pela qual é legítima a inscrição nos cadastros restritivos de crédito
. SUCUMBÊNCIA. Decaimento maior da parte autora em suas pretensões. Redimensionamento. Compensação dos honorários advocatícios. Possibilidade. Art. 21, caput, do CPC. Súmula 306, do STJ. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA”. (Apelação Cível, No 70046408746, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 27-03-2014) (g.n)

Ausentes, portanto, os requisitos da verossimilhança do direito invocado, risco de dano irreparável ou prejuízo ao resultado útil do processo para que se dê a substituição do bem dado em garantia.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020